Tribunal: TJSP
Processo: 1051568-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Problemas psiquiátricos – Ausência de incapacidade laborativa e do nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051568-49.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
ALKIMIM BITTENCOURT, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051568-49.2018.8.26.0053 -Voto no 30.145
2
Voto no 30.145
Apelação no 1051568-49.2018.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Capital
Apelante: Felipe Alkimim Bittencourt
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social

ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Problemas
psiquiátricos Ausência de incapacidade laborativa e do nexo
causal
Indenização acidentária indevida
Improcedência
mantida.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por Felipe
Alkimim Bittencourt contra o INSS.
O autor pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão de incapacidade
para o trabalho que afirma decorrer de problemas psiquiátricos relacionados a episódios de
estresses decorrentes de provocações sofridas no ambiente laboral.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 80/81, deixando de
impor condenação dada a isenção legal.
Apelou o autor, sem resposta da autarquia.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A perícia médica (fls. 36/44 e 69/70) não revelou alterações psiquiátricas que
impusesse comprometimento da capacidade laborativa do obreiro, não havendo redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051568-49.2018.8.26.0053 -Voto no 30.145
3
condição laboral a dar ensejo ao amparo infortunístico.
O perito foi categórico em caracterizar que o autor não apresenta redução da
capacidade laborativa.
Ademais, tenho que a CAT expedida pelo sindicato da categoria não possui o
peso probante necessário para comprovar a existência dos episódios provocativos que
teriam ocorrido no exercício das atividades e que teriam sido o estopim para patologia
psiquiátrica diagnosticada no obreiro, de forma que o nexo causal também não está
comprovado.
Portanto, diante do contexto fático-probatório, tenho que o segurado não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular,
qual seja a redução da capacidade laborativa e o nexo causal, requisitos essenciais ao
sucesso da postulação acidentária.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator